Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois inequívoca a presença dos requisitos ensejadores da prova emprestada, e conforme o disposto no art. 313, V, “
a
”, do CPC, a presente demanda deve ser suspensa até a finalização da instrução probatória na ação mandamental conexa.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, os agravantes defendem a suspensão da execução, sob o fundamento de que tanto a liquidez quanto a exigibilidade da cédula rural que ampara o feito executivo está sendo discutida nos autos da ação conexa (autos n.
000
7153- 02.2017.8.11.0004
).

Entretanto, conforme o disposto no art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Nesse passo, em que pese as alegações dos agravantes, ressalto que não se vislumbra na espécie a demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução, previstos no art. 921, do CPC.

Além disso, convém salientar que o
art. 55, 1o, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie,
não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo
.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar, verbis:

“Superado isso, cumpre destacar que o Código de Processo Civil em seu art. 55, §3o, de forma inovadora, prevê a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
– Destaquei.

No caso vertente, observa-se que a ação mandamental tem entre seus objetos demandados a cédula de crédito bancário sob n. 067-16.0027-3, também objeto do presente feito.

Assim,
defiro
o pedido de conexão
destes autos com a ação n. 0007153-02.2017.8.11.0004.

Determino
a Secretaria que adote as providências necessárias para o apensamento entre os feitos, devendo, inclusive, transladar a presente decisão para os autos sob n. 0007153-02.2017.8.11.0004.

Quanto ao pedido de suspensão destes autos, por ora, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, a uma, tal pedido não está alicerçado em nenhuma das hipóteses legais que determinam a obrigatoriedade da suspensão da ação executiva, como nos casos dos artigos 791 a 793 e os incisos I a III do artigo 265, do CPC. A duas, não vislumbro o tramite da ação mandamental como prejudicialidade ao processo de execução
.” (id. 88576001 – autos de origem – grifei e negritei)

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AUTOS DE EXECUÇÃO, COM SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL DESTA. INCONFORMISMO DO BANCO. 1.
A MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
( CPC, ART. 784, PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO, ADEMAIS, NÃO GARANTIDA POR PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO SUFICIENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC, NÃO PRESENTES. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O CURSO DA EXECUÇÃO. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0016068-38.2022.8.16.0000 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 02.07.2022)” (TJPR, RAI n. 0016068-38.2022.8.16.0000, 15a Câm. Cível, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 02.07.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA E DECLARATÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS EXECUTADOS-RECORRENTES NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se vislumbra óbice ao seguimento da execução de título extrajudicial pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento, restando ausente a prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, segundo a norma do § 1.o, do art. 919, do CPC, exige a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem assim a garantia do juízo de execução, reputando-se descabida a concessão da medida quando não vislumbrados tais elementos no caso concreto.” (TJMS, RAI n. 1410758-14.2021.8.12.0000, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30.08.2021 - negritei)

Por conseguinte, entendo que
inexiste óbice ao prosseguimento da execução de título extrajudicial, por não se verificar prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito, na forma do art. 313, inciso V, “a”, do CPC
.

Ademais, é de bom alvitre destacar que o embargos à execução foi recebido sem o efeito suspensivo
. Assim, a existência de discussão quanto às cláusula contratuais, excesso de execução e mesmo alongamento da dívida, por ora, configura apenas controvérsia instaurada entre as partes.”
(id. 177091718 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado,
não se vislumbra na espécie a demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução, previstos no art. 921, do CPC.

Assim, conforme salientado,
inexiste óbice ao prosseguimento do feito executivo, por não se verificar prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito, na forma do art. 313, inciso V, “
a
”, do CPC, não havendo que se falar em prova emprestada, pois no processo de execução não cabe dilação probatória, impondo-se apenas a adequação do quanto eventualmente determinado na ação mandamental.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023